Tribunal: TJMT
Processo: 1033256-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033256-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), EUNICE DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 378.615.141-53 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidora superendividada contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com o objetivo de suspender a exigibilidade de parcelas de empréstimos, limitar descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência. A autora alegou comprometimento de sua subsistência mínima e apresentou plano de repactuação, requerendo a concessão da medida até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, no âmbito de ação de repactuação de dívidas, para suspender temporariamente as cobranças e limitar descontos antes da audiência conciliatória obrigatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão de tutela de urgência nas ações fundadas na Lei do Superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se evidencia de plano nos autos.

4.

A interpretação sistemática dos arts. 104-A e 104-B do CDC exige, como etapa inicial do procedimento, a realização de audiência de conciliação com todos os credores, ocasião em que será apresentada proposta de plano de pagamento, sendo prematuro o deferimento de medidas unilaterais antes dessa fase.

5.

A suspensão de cobranças ou limitação de descontos somente pode ser determinada após a frustração da tentativa de conciliação e eventual instauração de processo de repactuação judicial compulsória, nos termos da legislação vigente.

6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no sentido de que a audiência prevista no art. 104-A do CDC é condição necessária à análise de medidas urgentes, devendo ser respeitado o contraditório e a ampla defesa dos credores.

7.

A ausência de contemporaneidade dos pagamentos e a necessidade de apuração mais aprofundada da situação de superendividamento reforçam a improcedência do pedido liminar.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.

A suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação de descontos não pode ser determinada antes da tentativa de conciliação e da manifestação dos credores.

3.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela antecipada em favor do consumidor superendividado.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAI nº 1024998-66.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023;
TJMT, RAI nº 1019633-94.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023;
TJMT, RAI nº 1017700-86.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.ª Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023;
TJMT, RAI nº 1019667-69.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eunice da Conceição Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n. 1051074-33.2024.8.11.0041, ajuizada pela Agravante, em desfavor do

Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que está devidamente demonstrado, nos autos, que sua renda mensal se encontra integralmente comprometida com os empréstimos realizados, o que está afetando diretamente sua subsistência.

Assevera que, diante dessa circunstância, propôs a ação consubstanciado na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e prevê essa possibilidade de repactuação das dívidas com os credores, para que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignada com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, interpõe este Agravo de Instrumento e requer que a decisão recorrida seja reformada, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de parcelas pelos empréstimos apontados, pelo prazo de seis meses ou até a realização da audiência de conciliação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC); após, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora; bem como, que os Agravados se abstenham de incluir o nome da Recorrente em qualquer cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.

Sem preparo recursal por ser a parte Agravante beneficiária da Justiça Gratuita.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 254206152.

Contraminuta do Banco Cooperativo Sicredi S.A. no id. 263545759 e do Banco Master S.A. no id. 274451391 pelo não provimento do Recurso.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
., Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e CG Colombo Assessoria Ltda. não apresentaram resposta ao Agravo, conforme certidão de id. 274576898

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Eunice da Conceição Souza insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n. 1051074-33.2024.8.11.0041, ajuizada pela Agravante, em desfavor do

Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
.

Naquela ocasião, o Magistrado de 1º Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado, nos seguintes termos:

“[...]
II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da(s) parte(s) requerida(s) e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado, sobretudo a efetiva situação financeira do autor em relação ao endividamento por ele apontado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes às obrigações pactuadas estão sendo realizados há tempos, não havendo, portanto, contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas do(a) autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro, por ora, a concessão da tutela urgência então pleiteada
, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Com fundamento no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
determino sejam os autos encaminhados ao CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

Informada data da solenidade e link de acesso, intimem-se as partes.

Intime-se.
[...].” (id. 174313669 dos autos de origem).

Denota-se dos autos que a Agravante é servidora pública estadual, investida no cargo de
Fiscal Est Def Agro e Florestal L9070
, do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, em exercício desde 1º/06/2004, e recebe uma remuneração bruta de R$ 24.006,99 (vinte e quatro mil e seis reais e noventa e nove centavos), cujo valor líquido é de R$ 6.180,33 (seis mil e cento e oitenta reais e trinta e três centavos), devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos, Imposto de Renda e contribuição previdenciária, conforme holerite de id. 173737748 dos autos de origem.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento e apresentou o seguinte plano de repactuação:

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de impor, aos Agravados, que suspendam a exigibilidade dos valores contratados pela Recorrente, bem como de que se abstenham de incluir o nome da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito, porque foi ajuizada a ação de repactuação de dívida.

Nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a tese da Recorrente não merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC. Veja-se:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não há como deferir a tutela de urgência pleiteada na ação de base, sem que antes seja superada a realização da tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ademais, tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Cumpre destacar, ainda, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Reforça-se que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução processual da ação de base, especialmente, após a realização da audiência com os credores, conforme prevê a norma regente da matéria, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eunice da Conceição Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025